Tribunal: TJDFT
Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) No do Processo: 0029449-46.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUREMA PEIXOTO SOUSA FREIRE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os embargados, na petição Id. 75569066, requerem a apreciação da petição Id. 72822344, por meio da qual reiteram o pedido de complementação dos requisitórios com aplicação do IPCAE. Ocorre que a matéria já foi definitivamente apreciada por esta Corte, que afastou a possibilidade de complementação. Tal decisão foi submetida ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e integralmente mantida (Id. 73458301). Ressalte-se, ainda, que a controvérsia foi expressamente examinada pelo Supremo Tribunal Federal à luz dos Temas 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Em sede de agravo interno, a Suprema Corte reafirmou o entendimento anteriormente firmado e, por unanimidade, a 2a Turma negou provimento ao recurso, consolidando a orientação aplicável ao caso. A decisão transitou em julgado, não havendo qualquer espaço para nova discussão no âmbito deste processo. Cumpre destacar que, uma vez apreciado o tema pelo STF, sua decisão prevalece e vincula as instâncias ordinárias e as partes, especialmente quando já consolidada pela coisa julgada material. Desse modo, a impossibilidade de complementação dos requisitórios encontra-se definitivamente estabilizada, estando a matéria protegida pela coisa julgada. A tentativa de reabrir a discussão afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal e viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da própria coisa julgada. Registre-se, ademais, que a reiteração de pedidos voltados à rediscussão de questão já acobertada pela coisa julgada — inclusive com confirmação pelo STF — carece de amparo jurídico e pode, em tese, caracterizar comportamento processual temerário. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições Id. 72822344 e Id. 75569066. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora